Tribunal: TJSP
Processo: 0001090-63.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
TRÁFICO. Conduta de guardar, para fornecimento a consumo de terceiros, 143 gramas de maconha em praça pública. Configuração. Prisão em flagrante. Materialidade e autoria demonstradas. Apreensão da droga em local indicado por adolescente encarregada de auxiliar o acusado na venda do entorpecente. Depoimentos dos policiais civis que realizaram a prisão do réu e a apreensão das adolescentes

Ementa:
TRÁFICO. Conduta de guardar, para fornecimento a consumo de terceiros, 143 gramas de maconha em praça pública. Configuração. Prisão em flagrante. Materialidade e autoria demonstradas. Apreensão da droga em local indicado por adolescente encarregada de auxiliar o acusado na venda do entorpecente. Depoimentos dos policiais civis que realizaram a prisão do réu e a apreensão das adolescentes supostamente envolvidas na atividade criminosa. Referência à confissão e delação de uma delas. Condenação mantida. REPRIMENDA. Pena fixada em 5 anos de reclusão, no regime fechado, mais 500 dias-multa. Agravante da reincidência específica. Elevação de 1/5. Causa de aumento decorrente do envolvimento de três adolescentes. Comprovação da participação de apenas duas menores. Acréscimo reduzido para 1/5. Concretização em 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais 720 dias-multa.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Artigo 35 da Lei no 11.343/06. Imputação não demonstrada. Ausência de prova idônea acerca da estabilidade e permanência do vínculo entre o acusado e as adolescentes apreendidas. Princípio do in dubio pro reo. Precedentes desta Corte e do STJ. Absolvição decretada com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. Apelo defensivo parcialmente provido.